Tribunal: TJSP
Processo: 0009662-53.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AÇÃO – Condições – Interesse de agir – Ausência de título executivo judicial – Inteligência do art. 485, VI, do CPC/2015 – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154256
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009662-53.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante TOP
TAYLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado AZEVEDO & FILHO
ALIMENTOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009662-53.2018.8.26.0229 -Voto no
2
VOTO No: 36449
APEL. No: 0009662-53.2018.8.26.0229
FORO: FORO DE HORTOLÂNDIA
APTE.: TOP TAYLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
APDO.: AZEVEDO & FILHO ALIMENTOS LTDA ME
*AÇÃO Condições Interesse de agir Ausência de título
executivo judicial Inteligência do art. 485, VI, do CPC/2015
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 87/88, cujo relatório se adota, que julgou extinto o
cumprimento de sentença, consoante art. 485, VI, do CPC (falta de interesse
de agir e ilegitimidade ativa) e condenou a exequente ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% do valor dado à presente causa.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que por ser a
única credora do valor estampado na cártula, cuja higidez foi reconhecida por
sentença, e também das custas processuais, resta evidenciada a sua
legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença; ressalta
que possui legitimidade concorrente para executar os honorários advocatícios,
mencionando, neste sentido, a súmula 306 do STJ.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença, distribuído por
dependência à ação declaratória de nulidade de título extrajudicial c/c danos
morais (processo no 1002951-59.2015.8.26.0604), em que busca a apelante
o pagamento da quantia de R$ 10.122,39.
Em sede de impugnação, aduziu a apelada excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009662-53.2018.8.26.0229 -Voto no
3
execução.
A r. sentença, por seu turno, extinguiu o feito sem
resolução do mérito por ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa
quanto aos honorários advocatícios.
Pois bem, a fase de conhecimento julgou improcedentes os
pedidos da recorrida e a condenou aos ônus sucumbenciais.
Uma vez não ocorrido qualquer pleito reconvencional no
processo de origem, a pretensão da recorrente através da presente via
incidental não se demonstra adequada, porque inexistente quaisquer dos
títulos judiciais previstos no art. 515 do CPC.
Frise-se que o cumprimento de sentença, fundamentada
em título executivo judicial, distingue-se, quanto ao trâmite, da execução
prevista no art. 771 e seguintes do CPC.
Por conseguinte, valeu-se a apelante da via inadequada
para a satisfação do seu crédito.
De igual forma, imprópria a continuidade do presente feito
quanto aos honorários advocatícios, pois a parte não tem nenhum interesse na
verba honorária, a qual, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94, pertence ao
advogado que tem direito autônomo para executá-la.
Frise-se que a legitimidade concorrente da apelante
somente persistiria caso o pleito principal fosse admissível. Caso contrário,
estar-se-ia criando uma hipótese de legitimidade extraordinária não prevista
em lei.
De resto, como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
Com efeito, descabido o manejo desta ação para
cumprimento da sentença visando à satisfação de créditos
inadimplidos.
O rito do cumprimento de sentença não se confunde com
a execução de título extrajudicial, mesmo que ambas
tenham o objetivo de satisfação do crédito. O processo
principal se destinava à condenação dos réus, ora
exequentes, ao pagamento de danos morais e materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009662-53.2018.8.26.0229 -Voto no
4
e em contestação não houve a apresentação de réplica ou
de pedido contraposto, o que daria ao exequente, em
caso de acolhimento da sua pretensão, o direito a cobrar,
por meio de cumprimento de sentença, que fossem
honrados os títulos que detém. Daí porque não pode o
exequente se valer deste procedimento para a satisfação
do seu crédito.
Sob esse aspecto, falta ao exequente o interesse de agir,
pois seu pedido não vem embasado por título previsto nos
incisos do artigo 515 do CPC.
Além disso, há de ser reconhecida a ilegitimidade ativa de
Top Taylor Indústria e Comércio Ltda para a cobrança dos
honorários de sucumbência, pois é pacífico que tal verba
se destina ao patrono que atuou no processo de
conhecimento e não se confunde com os créditos que a
parte tenha, embora, no caso, haja identidade do credor
(o executado): (...).
Assim, verifica-se que não se trata de excesso de
execução, mas de falta de interesse de agir, pois o crédito
do exequente não deve ser cobrado por cumprimento de
sentença, e também ilegitimidade ativa, pois a credora
dos honorários não é a empresa, mas o(s) advogado(s),
de maneira que não há outra solução senão a extinção da
presente, sem resolução do mérito.
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 13% do valor da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator